Tribunal: STF
Processo: RE 568085
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DEBATE RESTRITO
   AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL.
        1. A discussão relativa ao
   plano de demissão voluntária não possui índole constitucional,
   pois depende do prévio exame da legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
        2. Agravo regimental improvido.